Tribunal: TJSP
Processo: 1500524-63.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Materialidade bem comprovada por meio de laudo pericial positivo para maconha e cocaína. Autoria evidenciada por meio da prova oral. Validade da palavra policial. Dosimetria perfeita. Sentença mantida. Recurso não provido.